Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701875-34.2024.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCELIO DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes dos artigos 303, § 1o, c/c o 302, § 1o, inciso I, e 306, c/c o artigo 298, inciso III, todos da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 70 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar as provas da autoria do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (ii) definir se a culpa pelo acidente foi exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade penal do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo o laudo pericial, o exame de corpo de delito e os depoimentos colhidos, especialmente da vítima e agente de trânsito. 4. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, porquanto as provas demonstram que o apelante ingressou na contramão, colidindo com a motocicleta da vítima, que trafegava na via. 5. A manobra irregular realizada pelo réu, que tentou um acesso proibido, foi apontada como determinante para o acidente, afastando qualquer alegação de culpa exclusiva da vítima. 6. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, considerando os antecedentes do réu e sua reincidência, sendo mantida a condenação nos termos da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), arts. 302, § 1o, I; 303, § 1o; 306; 298, III; 293. Código Penal, arts. 44; 70; 77. Código de Processo Penal, arts. 386, V e VII; 387, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1856821, 07097538120228070006, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 02/05/2024, pub. PJe 15/05/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 305 do CTB, defendendo sua absolvição, em razão da ausência de prova técnica sobre a capacidade psicomotora do condutor. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de embriaguez ao volante. No aspecto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 305 do CTB. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “De início, no que se refere aos crimes previstos nos artigos 302, § 1o, inciso I, e 306, ambos da Lei n° 9.503/1997, cumpre destacar que o apelante admitiu ter conduzido o veículo Nissan/Frontier, de cor prata e placa JJG5624/DF, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e ainda sem habilitação ou permissão para dirigir, o que se mostra incontroverso nos autos. Com relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro), a Defesa busca a absolvição do acusado, sob a alegação de culpa exclusiva da vítima, de modo que não se constata a presença do elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa. Sem razão, contudo. (...) Não obstante a versão apresentada pelo apelante, da análise dos autos e da prova produzida durante a instrução processual, depreende-se que o acusado ingressou na contramão da marginal da Avenida Elmo Serejo para acessar a rodoviária e acabou colidindo com a motocicleta Honda/Fan 160, placa SGV7D75, de propriedade de Leonardo. Em decorrência do impacto da colisão, a motocicleta da vítima foi arremessada ao solo, resultando em sua queda e causando-lhe diversas lesões corporais, tais como ferimentos na cabeça, na perna e no braço esquerdos, além de ter sido submetida a uma cirurgia no pescoço, conforme demonstra o laudo pericial (ID 65637850). Agentes de trânsito foram acionados e, ao abordarem o denunciado, identificaram claros sinais de embriaguez, uma vez que o motorista exalava odor etílico e apresentava olhos avermelhados. Durante a verificação da documentação, os policiais constataram que o denunciado não possuía habilitação para conduzir veículos automotores. Diferentemente do que faz crer a Defesa, a descrição fornecida pela vítima sobre a manobra irregular realizada pelo réu, referida como "o gato", é corroborada pelo depoimento do agente de trânsito, que destacou a existência de uma placa de sinalização proibindo a conversão que o réu tentou realizar, conforme a posição de sua caminhonete.” (ID 71076340). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003